Tribunal: STF
Processo: ADI 4389
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1.  A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux.



    2.  Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.